Tribunal: TJMT
Processo: 1001894-40.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OPOSIÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – ÁREA QUESTIONADA QUE ENVOLVE CONFRONTAÇÃO DE MATRÍCULAS E DIVERGÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001894-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO), ALTAIR BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 383.803.661-15 (AGRAVANTE), JUDITH DIAS TEIXEIRA - CPF: 015.446.912-20 (AGRAVADO), WANDERLEY IDERLAN PERIM - CPF: 758.850.341-68 (AGRAVADO), DAYANE PEREIRA DE EVARISTO - CPF: 916.105.752-53 (ADVOGADO), EURIPEDES LUIZ ESTEVES JUNIOR - CPF: 284.253.161-20 (ADVOGADO), LEAO DI RAMOS CAIADO NETO - CPF: 155.522.331-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OPOSIÇÃO

– TUTELA DE URGÊNCIA
I
NDEFERIDA
–
REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS –
ÁREA QUESTIONADA

QUE
ENVOLVE CONFRONTAÇÃO DE MATRÍCULAS E DIVERGÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO
–

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso, não restaram evidenciados os requisitos autorizadores da medida de urgência pretendida pelo agravante,
notadamente porque não restou comprovada a alegada posse da área,
visto que
a área questionada envolve confrontação de matrículas e divergências de localização entre as partes, demandando dilação probatória incompatível com o rito sumário da tutela antecipada.

2. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALTAIR BORGES DE OLIVEIRA
contra a decisão proferida na
Ação de
Oposição
nº
1008159-80.2024.8.11.0004
ajuizada em face de
JUDITH DIAS TEIXEIRA e WANDERLEY IDERLAN PERIM,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência para imissão de posse do agravante no imóvel de matrícula nº 1.666 do CRI de Barra do Garças/MT,
in
verbis
:

“Vistos, etc.

Trata-se de ação de oposição c/c pedido de antecipação de tutela, opostos por ALTAIR BORGES DE OLIVEIRA em face de JUDITH DIAS TEIXEIRA e WANDERLEY IDERLAN PERIM.

Na inicial, o opoente informa que exerce a posse de 10 alqueires localizadas dentro do perímetro da matrícula n. 1.666 há mais de 13 (treze) anos.

Alega que a ordem judicial emanada nos autos do julgamento do recurso da decisão proferida na ação possessória de n. 1001363-10.2023.8.11.0004 causou prejuízos, uma vez que fora retirado da área quando do cumprimento do mandado de reintegração de posse.

Noticia o ajuizamento da ação de usucapião em desfavor de Judith Dias Teixeira e Eurípedes
Luis
Esteves, autos de nº 1002128-44.2024.8.11.0004.

Assim, requer liminarmente a exclusão da área objeto da ação de Usucapião requerida pelo do Opoente, da área que os requeridos Wanderley
Iderlan
Perim e Judith Dias Teixeira
demandam.

No mérito, pleiteia a procedência dos pedidos para determinar a expedição de Mandado de Imissão de Posse em seu favor, exatamente na área objeto da Ação de Usucapião e, por consequência, a confirmação da liminar requerida.

Foi determinada emenda a inicial para que fosse adequada a via eleita, uma vez que inicialmente o autor opôs embargos de terceiro, bem como determinada intimação para recolhimento das custas judiciais e juntada de documentação indispensável ao feito (Id. 166666543).

A parte autora se manifestou e requereu a conversão da ação de embargos de terceiros em ação de oposição. Pugnou, ainda, pelo parcelamento das custas judiciais. Juntou documentos (Id. 168365137).

Deferido o parcelamento das custas judiciais e determinada intimação da parte autora para adequar os pedidos iniciais, em razão da conversão da ação (Id. 171094468).

Sobreveio manifestações da parte autora, nas quais foram adequados os pedidos iniciais, comprovado o recolhimento da 1ª parcela das custas judiciais e reiterados os pedidos iniciais (Ids. 172370069, 173275153 e 173626883).

A demandada JUDITH DIAS TEIXEIRA se manifestou no feito e requereu a improcedência dos pedidos do autor (Id. 174421383).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Recebo a inicial por preencher os requisitos legais dos
arts
. 319 e 320 do CPC.

Passo a análise do pedido de tutela de urgência apresentado na petição inicial.

A tutela de urgência somente será concedida quando presentes, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disciplinado na legislação processual civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1º. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§2º. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.

Outrossim, o requisito do perigo da demora ou o risco ao resultado útil do processo deverá ser cabalmente demonstrado para fins de concessão da medida. Como é sabido, há urgência quando a demora puder comprometer a realização imediata ou futura do direito.

Na hipótese dos autos, ao menos nessa fase processual, não observo o preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão dos pedidos de tutela de urgência antecipada.

Não obstante o acervo probatório colacionado ao presente feito, verifica-se que a concessão da tutela de urgência no que concerne a retirada da área da ação possessória, esvaziaria o mérito, posto que com este se confunde.

Necessário destacar que, nesta fase processual, não há como alterar o objeto da demanda principal, diante da necessidade de dilação probatória.

Ressalto que o pedido do autor consiste na no reconhecimento por completo do pedido final, sendo inclusive pleiteada a extinção do feito acaso deferida a liminar pleiteada (Id. 173626883).

No caso em apreço, a tutela de urgência não poderá ser concedida diante da ausência dos requisitos legais que a autorizam. De qualquer modo, assim como a tutela antecipada pode ser revogada ou modificada no curso do processo, também pode ser concedida a antecipação de tutela denegada, desde que novos elementos a recomendem.

Desta feita, por ora, indefiro o pedido de tutela de urgência.

Considerando o comparecimento espontâneo nos autos,
dou por citada a demandada JUDITH DIAS TEIXEIRA, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.

Designo audiência de conciliação/mediação para o dia 03.02.2025, às 17h00min (horário de Mato Grosso), por meio de videoconferência a ser realizado pelo CEJUSC.

Cite-se e intime-se a parte demandada para comparecer à audiência, a partir de quando será contado o prazo de resposta, consignando no mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo demandante (CPC, art. 344).

Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as partes.

A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos dos § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do CPC.

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se.”
(ID nº 177126017)

Alega
o agravante que exerce a posse de 10 (dez) alqueire
s
de terra dentro da área objeto da matrícula nº 1.666 do CRI de Barra do Garças/MT há mais de 13 (treze) anos
, tendo ajuizado
A
ção de
U
sucapião nº 1002128-44.2024.8.11.0004
, em face dos proprietários dessa matrícula, JUDITH DIAS TEIXEIRA e seu esposo EURIPEDES LUIZ ESTEVES.

Sustenta que, por equívoco do servidor judicial ao expedir mandado nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1001363-10.2023.8.11.0004, em trâmite entre os agravados, foi indevidamente inserida a matrícula nº 1.666 do CRI de Barra do Garças
/MT como objeto da reintegração, quando deveria constar apenas a matrícula nº 2.856, pertencente à agravada
JUDITH DIAS TEIXEIRA.

Aduz que em razão desse erro, o agravante foi desapossado de sua residência, localizada na área da matrícula nº 1.666, por ocasião do cumprimento do referido mandado pela Oficiala de Justiça ELIANE
OLIVEIRA MAGRO em 07/08/2024, conforme Auto de Reintegração de Posse.

Relata que, embora a juíza singular tenha reconhecido o equívoco e determinado a correção do ato, com a reintegração na posse da área da matrícula nº 1.666 à agravada JUDITH DIAS TEIXEIRA (decisão de ID 172730244 dos autos nº 1001363-10.2023.8.11.0004), indeferiu o pedido do agravante para que também fosse reintegrado na posse da área onde se localiza sua residência.

Com essas considerações, requer a reforma da decisão agravada para que lhe
s
eja deferida a tutela de urgência antecipada ou a extensão dos efeitos da decisão de ID 172730244, a fim de que possa retornar à sua moradia na área objeto da ação de usucapião.

A liminar
recursal
foi indeferida no ID nº
265119750
.

Dessa decisão, o agravante interpôs Agravo
I
nterno no ID nº
268278299
.

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo
no ID nº
267063383
.

Sem contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
ALTAIR BORGES DE OLIVEIRA
ajuizou a
Ação de Oposição nº
1008159-80.2024.8.11.0004
em face de
JUDITH DIAS TEIXEIRA e WANDERLEY IDERLAN PERIM,
alegando, em síntese, que o opoente exerce a posse de 10 alqueires localizados dentro do perímetro da matrícula nº 1.666 do CRI de Barra do Garças/MT, há mais de 13 (treze) anos.

Sustentou que a ordem judicial emanada nos autos do julgamento do recurso de agravo de instrumento
nº
1031132-41.2024.8.11.0000
proferida na ação de reintegração de posse nº 1001363-10.2023.8.11.0004 causou
-lhe
prejuízos, uma vez que fora retirado da área quando do cumprimento de mandado de reintegração de posse.

Aduziu que ajuizou ação de usucapião em desfavor
dos proprietários
dessa matrícula, JUDITH DIAS TEIXEIRA e EURIPEDES LUIS ESTEVES, autos nº 1002128
-44.2024.8.11.0004.

Assim, requereu liminarmente a exclusão da área objeto da ação de usucapião requerida pelo opoente, da área que os requeridos WANDERLEY IDERLAN PERIM e JUDITH DIAS TEIXEIRA demandam.

No mérito, requereu a procedência da ação para determinar a expedição de mandado de imissão de posse em seu favor, exatamente na área objeto da ação de usucapião e, por consequência, a confirmação da liminar requerida.

A requerida JUDITH DIAS TEIXEIRA se manifestou nos autos e requereu a improcedência da ação (ID nº 1744
21383).

Ao decidir, a i. magistrada Dra. Augusta
Prutchansky
Martins Gomes indeferiu o pedido, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a parte autora.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que
ALTAIR BORGES DE OLIVEIRA
, ora agravante,
ajuizou a ação de oposição nº
1008159-80.2024.8.11.0004
em face de
JUDITH DIAS TEIXEIRA e WANDERLE
Y IDERLAN PERIM
na ação de reintegração de posse nº
1001363-10.2023.8.11.0004 ajuizada por
JUDITH DIAS TEIXEIRA em face de WANDERLE
Y IDERLAN PERIM
.

Na ação de reintegração de posse nº
1001363-10.2023.8.11.0004,
ajuizada por JUDITH DIAS TEIXEIRA em face de
WANDERELEY IDERLAN PERIM,
a autora alegou
ser possuidora e proprietária há mais de 46 (quarenta e seis) anos de um imóvel rural denominado “Fazenda
Pacú
”, com área de 136 hectares, registrada sob a matrícula nº 1666 perante o CRI de Barra do Garças/MT e de uma área remanescente de aproximadamente 163 hectares, a qual confronta o imóvel
de
propriedade de WANDERLEY IDERLAN PERIM
.

Em sed
e de tutela de urgência, requereu fosse concedido o mandado de imissão de posse em favor d
a Sra.
JUDITH
, o que foi deferido pelo juízo singular.

Ato seguinte,
o Sr.
WANDERLEY
requereu a revogação da medida, o que foi indeferido pelo juízo
a quo.

Dessa decisão,
o Sr.
WANDER
LEY interpôs Agravo de Instrumento nº
1027637-23.2023.8.11.0000, o qual foi provido por este Tribunal para revogar a tutela de urgência deferida,
para que WANDERLEY fosse imitido
na área objeto do auto de imissão de posse realizado na
E
xecução nº 12560-
96.2011.811.0004 – Código 159550, ou seja,
matrícula 2856 do CRI de Barra
do Garças/MT.
Vejamos:

“E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – OMISSÃO E ERRO DE FATO – INOCORRÊNCIA – IMISSÃO NA POSSE DA ÁREA OBJETO DO AUTO DE IMISSÃO DE POSSE REALIZADO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO – INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Devem ser parcialmente acolhidos os embargos de declaração sem efeitos infringentes, a fim de integrar o acórdão recorrido, no sentido de dar provimento ao recurso para revogar a tutela de urgência deferida, devendo o agravante ser imitido na posse da área objeto do auto de imissão de posse realizado na ação de execução nº 12560-96.2011.811.0004, código 159550
.”-

A Sra.
JUDITH então
,

por meio de petição, requereu o chamamento do feito à ordem aduzindo que houve graves irregularidades/erro na execução do mandado de reintegração de posse, que teria sido indevidamente cumprido em área distinta daquela autorizada judicialmente.

Na decisão de ID nº 1727
30244
,
o juízo singular na ação de reintegração de posse nº 1001363-10.2023.8.11.004 chamou o feito à ordem para anular a expedição do mandado, determinando a expedição de novo mandado, a fim de que a imissão de WANDERLEY
fosse cumprida exclusivamente nos termos do acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1027637-23.2023.8.11.0000
, limitando-se à área correspondente à matrícula nº 2856, objeto do auto de imissão de posse realizada na execução nº 12560-96.2011.811.0004 – Código 159550
,
bem como a Sra. JUDITH fosse reintegrada
novamente à área correspondente à matrícula nº 1666,
n
a qual se encontrava
quando
do cumprimento do mandado anterior.

Contra essa decisão, o Sr. WANDER
LEY interpôs o Agravo de Instrumento nº 1031132-41.2024.8.11.0000, o qual
foi provido em parte por este Tribunal para manter a determinação do juízo singular para a reintegração do Sr. WANDER
LEY na área arrematada de 129,523ha, devendo ser cumprido com o auxílio do perito agrimensor para o correto cumprimento da reintegração de posse nos moldes determinado
s no acórdão do recurso de Agravo de Instrumento nº 1027637-23.2023.8.11.000, respeitando as coordenadas geográficas do imóvel estampadas na matrícula nº 2856 do CRI de Barra do Garças/MT.
Confira:

“EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ANULAÇÃO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO – CUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1027637-23.2023.8.11.0000 – DIREITO RECONHECIDO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO
– AVERBAÇÃO
NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – POSSE VELHA – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O cumprimento da reintegração de posse deve observar o que foi estabelecido no acórdão do recurso de Agravo de Instrumento nº 1027637-23.2023.8.11.000, transitado em julgado, qual seja, na área arrematada de 129,253ha da matrícula nº 2856, objeto do auto de imissão de posse realizado na ação de execução
nº 12560-96.2011.811.0004, código 159550.

2. A averbação da existência da Ação Demarcatória e da Ação Possessória às margens da matrícula do imóvel visa dar publicidade a terceiros de boa-fé acerca da existência dos litígios sobre o imóvel, bem como resguarda o interesse da parte e, por fim, serve para dar segurança e eficácia dos atos judiciais.

4. Não se conhece de alegação no recurso quando as razões não enfrentam os fundamentos invocados na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

5. Recurso parcialmente provido
.
”
-

A controvérsia cinge-se em analisar se o agravante faz jus à tutela de urgência para ser reintegrado na posse da área onde se localiza sua residência, dentro do perímetro da matrícula nº 1666, da qual foi desapossado no cumprimento de mandado judicial expedido nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1001363-10.2023.8.11.0004, que tem como objeto a área de matrícula nº 2856 de CRI de Barra do Garças/MT.

Alega o agravante que
exerce a posse
de 10 alqueires localizadas dentro do perímetro da matrícula nº 1666 há mais de 13 (treze) anos
e que
a ordem judicial proferida na ação de reintegração de posse nº 1001363
-10.2023.8.11.0004 causou
-lhe
prejuízos, uma vez que fora retirado da área quando do cumprimento do mandado de reintegração de posse.

No entanto,
não se mostra suficiente a mera alegação de que o recorrente exercia a posse há mais de 13 (treze) anos na área
em discussão, uma vez que além de não restar comprovada a sua posse,
tal circunstância não elidiria a aparente sobreposição de áreas entre as partes litigantes, tampouco implicaria
, por si só, no reconhecimento de seu alegado direito possessório em
detrimento das demais ações judiciais conexas
que tramitam entre os agravados, nas quais a questão demarcatória precisa ser dirimida.

Ademais,
a área questionada envolve confrontação de matrículas e divergências de localização entre as partes, havendo necessidade de dilação probatória
, o que
evidencia
temerária a concessão d
a tutela recursal nos moldes pretendidos pelo agravante.

Nesse contexto, a decisão recorrida merece ser mantida,
visto que ao menos nesta fase de cognição sumária
,
não
ficaram
demonstra
do
s
os elementos suficientes para antecipação da
tutela de urgência, sendo prudente a regular instrução probatória do feito originário
, bem como a manifestação da parte contrária.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025